Tribunal: TJDFT
Processo: 0730843-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Lotáxi Transportes Urbanos Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de falência manejada em seu desfavor pelo agravado – Fellipe Januário da Silva de Sá –, recebera a peça de deflagração da fase de cumprimento de sentença, intimando a agravante para promover o pagamento do crédito executado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na forma prevista no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. Segundo o provimento arrostado, o acordo firmado entre os litigantes previra que o pagamento do montante transacionado dependeria da liberação de valores por parte do Juízo trabalhista, de modo que, havendo o juiz do trabalho indeferido a liberação dos valores ao credor, o acordo não tivera êxito, devendo ser recebido o cumprimento de sentença. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja determinada a expedição de ofício ao Juízo trabalhista para que libere em favor do agravado o importe penhorado perante aquele juízo especializado. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, nos autos da ação de falência que o agravado maneja em seu desfavor, concertaram os litigantes acordo para pagamento do crédito não pago individualizado. Sustentara que, em cumprimento ao acordado, o Juízo determinara o arresto no rosto dos autos da ação trabalhista, posteriormente convertido em penhora, de valores localizados na conta corrente de titularidade da sociedade Transportadora Wadel Ltda. mantida junto à Caixa Econômica Federal, até o limite de R$800.000,00 (oitocentos mil reais). Mencionara que, efetuada a penhora, o valor penhorado deve ser utilizado no efetivo cumprimento do acordo firmado nos autos da ação falimentar. Defendera que a penhora é dotada de eficácia satisfativa, isolando o patrimônio do executado para a quitação do crédito executado, devendo o Juízo falimentar expedir ofício ao Juízo trabalhista requisitando a transferência dos valores. Destacara que o Juízo falimentar ostenta competência para decidir sobre o destino do patrimônio da falida, de modo que deveria simplesmente determinar que os valores penhorados nos autos da ação trabalhista fossem transferidos para o cumprimento de sentença subjacente para quitação do crédito executado. Assinalara ser indevida a deflagração do cumprimento de sentença, tendo em vista que não ocorrera inadimplência de sua parte, diante da penhora do valor executado no rosto dos autos da ação trabalhista. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Lotáxi Transportes Urbanos Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de falência manejada em seu desfavor pelo agravado – Fellipe Januário da Silva de Sá –, recebera a peça de deflagração da fase de cumprimento de sentença, intimando a agravante para promover o pagamento do crédito executado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na forma prevista no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. Segundo o provimento arrostado, o acordo firmado entre os litigantes previra que o pagamento do montante transacionado dependeria da liberação de valores por parte do Juízo trabalhista, de modo que, havendo o juiz do trabalho indeferido a liberação dos valores ao credor, o acordo não tivera êxito, devendo ser recebido o cumprimento de sentença. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja determinada a expedição de ofício ao Juízo trabalhista para que libere em favor do agravado o importe penhorado perante aquele juízo especializado. Segundo o reportado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que recebera o cumprimento de sentença deflagrado pelo agravado em desfavor da agravante, ante a alegação proveniente do credor de que não lograra êxito o acordo concertado entre os litigantes. Da apreensão de que a decisão agravada, ao invés do aprendido pela agravante, cingira-se a receber o cumprimento de sentença, não possuindo conteúdo decisório, trata-se de ato de mero impulso procedimental, denotando que o agravo é manifestamente inadmissível. Em tendo o provimento agravado cingindo-se a receber o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o acordo concertado entre os litigantes não tivera êxito, não se reveste de caráter decisório, deixando o agravo carente de objeto, restando inviabilizado seu seguimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Conforme pontuado, o provimento arrostado não examinara o aduzido pela agravante almejando que fosse expedido ofício ao Juízo trabalhista requisitando a transferência dos valores individualizados, não lhe acarretando nenhum prejuízo neste momento processual, notadamente porque o Juízo singular simplesmente recebera a peça de cumprimento de sentença. Em suma, em se caracterizando como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a fase executiva, não encerrando conteúdo decisório, pois não decidira qualquer questão processual, o provimento que cinge-se a receber o cumprimento de sentença não encarta natureza decisória. Inviável que, defronte alegação de inadimplemento do acordado, seja obstada a deflagração da fase executiva. Eventual defesa proveniente da agravante deverá ser formulada na sede adequada, que é a impugnação, que, aliás, sequer demanda prévia segurança do juízo. Inviável, assim, que a pretensão aduzida pelo agravado seja obstada quando simplesmente fora deflagrara a fase executiva, abrindo oportunidade para a agravante se defender através do instrumento adequado, no bojo do qual, inclusive, lhe será lícito aventar a inexigibilidade da obrigação, inclusive (CPC, art. 525). Fica patenteado, então, que, em estando o agravo destinado a arrostar provimento desprovido de conteúdo decisório, pois que cingira-se a receber o cumprimento de sentença formulado pelo agravado, afigura-se manifestamente inadmissível. Conforme pontuado, o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória recorrível via de agravo, à medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pela agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator